Tribunal: TRF3
Processo: 5003147-60.2019.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
127/148)

5003147-60.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

3a Seção

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DA CAPITAL E JUÍZO FEDERAL DO INTERIOR. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

A questão central versa sobre a possibilidade de o magistrado de vara especializada localizada na capital do estado, de ofício, reconhecer a sua incompetência relativa para processar e julgar determinado feito, determinando sua remessa para o juízo federal da cidade do domicílio do autor.

Extrai-se dos artigos 62, 63 e 65 do CPC/2015 que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função, em regra é inderrogável, logo absoluta; e que a competência determinada em razão do valor e do território, em regra, é relativa, sendo esta, derrogável.

Já a Súmula 33, do E. STJ, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, exatamente por ser derrogável.

No caso, contrariou-se o disposto nos artigos 62, 63 e 65 do CPC/2015 e na Súmula 33, do C. STJ, já que se declarou, de ofício, uma incompetência relativa, que deveria ter sido suscitada pela Autarquia Previdenciária e não o foi exatamente porque a orientação administrativa é exatamente no sentido oposto, conforme Súmula 23 da Advocacia Geral da União.

A decisão de declinação de competência contraria, também, o disposto na Súmula 689, do E. STF, a qual estabelece que “O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro”.

E a Súmula 689 do STF não foi superada pelo CPC/2015, especialmente porque os precedentes que lhe deram origem não decorrem da interpretação da norma infralegal, mas sim do artigo 109, §§ 2 ° e 3°, da CF/88.

Considerando que a Súmula 689 do STF foi editada com base no artigo 109, §3°, da CF/88, a alteração da legislação infralegal não autoriza a conclusão de que referido verbete sumular foi superado.

O texto do artigo 51, parágrafo único, do CPC/2015 não consiste numa verdadeira novidade legislativa, na medida em que ele muito se assemelha ao disposto no artigo 109, §2°, da CF/88, tendo o legislador infraconstitucional provavelmente se inspirado na Constituição.

O artigo 109, §2°, da CF/88, também não faz alusão expressa à competência do foro da capital do estado-membro para as causas ajuizadas contra a União, o que, entretanto, não impediu que o STF reconhecesse tal competência, ao editar a Súmula 689.

A interpretação mais adequada para o art. 51, p.ú. do CPC/2015 é a sistemática e teleológica, com base nos dispositivos constitucionais pertinentes, devendo-se considerar a literalidade do artigo 109, §2o em harmonia com o artigo 109, §3o da CF e seus objetivos - especialmente o facilitar o acesso do segurado ou beneficiário do INSS à jurisdição.

Se a CF/88 autoriza que o segurado ajuíze a ação tanto no foro do seu domicílio quanto no DF – o que também se dá no artigo 51, p.u. -, não faz sentido excluir a competência da capital do estado.

No âmbito da Excelsa Corte, entendeu-se que o constituinte optou por estabelecer um sistema de foros concorrentes como forma de facilitar o acesso à jurisdição, o que se concretiza, também, com a possibilidade do ajuizamento da demanda numa vara especializada da capital do estado, ainda que na cidade do autor exista vara federal.

Da inteligência do disposto no artigo 109, §§ 2o e 3o, da CF/88, é lícito concluir pela existência de um sistema de foros concorrentes, permanecendo válida a norma jurídica consolidada na Súmula 689, do E. STF, independentemente do disposto no CPC/2015, especialmente porque a escolha pela vara especializada da capital do estado não configura um abuso de direito do segurado ou beneficiário, justamente porque ela não enseja qualquer prejuízo à defesa, mas, ao revés, se alinha à estratégia da defesa do INSS, plasmada na Súmula 23, da AGU, a qual, conforme já demonstrado, foi recentemente consolidada no ano de 2018.

Acolhido o conflito suscitado, reconhecendo a competência da Subseção Judiciária de São Paulo/SP - 10a Vara Federal Previdenciária para processar e julgar o feito de origem.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5003147-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO CARLOS/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

OUTROS PARTICIPANTES:

PARTE AUTORA: JANDYRA GARCIA PETILE

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5003147-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO CARLOS/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - JUÍZO DA 10a VARA PREVIDENCIÁRIA

OUTROS PARTICIPANTES:

PARTE AUTORA: JANDYRA GARCIA PETILE

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Carlos, em face do Juízo Federal da 10a Vara Previdenciária de São Paulo. Visa à definição do juízo competente para processamento e julgamento do Processo no 5016639-34.2018.4.03.6183, ajuizado por Jandyra Garcia Petile, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Objetiva, a autora, no feito subjacente, cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.403.6183, com trânsito em julgado em 02/10/2013, que determinou o recálculo dos benefícios previdenciários concedidos no Estado de São Paulo, cuja renda mensal inicial inclua a competência de fevereiro de 1994, aplicando o IRSM integral. O fato gerou, à parte exequente, créditos atrasados no valor de R$ 5.657,90 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), para a competência de setembro de 2018. Confira-se doc. 31058450, págs. 1/91 e 115/116.

A demanda foi, originalmente, interposta perante o Juízo Federal da 3a Vara Previdenciária de São Paulo, por dependência à mencionada Ação Civil Pública. De acordo com o doc. 31058450, págs. 119/120, o magistrado lá atuante determinou a livre distribuição do feito, com base na jurisprudência deste E. Tribunal, no sentido de que “a competência para a ação de cumprimento da sentença genérica é do mesmo juízo que seria competente para eventual ação individual que o beneficiado poderia propor, caso não preferisse aderir à ação coletiva”.

Redistribuída a demanda à 10a Vara Federal Previdenciária de São Paulo, conforme doc. 31058450, págs. 121/125, sobreveio decisão compreendendo que o ajuizamento de ações dessa ordem, na Capital do Estado Membro, implica em indevido deslocamento de competência para a Capital do Estado, gerando um possível esvaziamento da competência jurisdicional previdenciária das Subseções do interior do Estado, bem como a sobrecarga de distribuição de tais demandas junto às Varas Federais especializadas na matéria, sediadas na Capital. Assim, com esteio no § 3o do art. 109 da Constituição Federal e arts. 4o e 139, II e IX, do Código de Processo Civil, e considerando que a execução deve ser processada no foro de domicílio do exequente, o MM. Juízo da 10a Vara Federal Previdenciária de São Paulo declinou da competência em favor de uma das Varas da Subseção Judiciária do município de São Carlos.

Distribuída, novamente, a demanda, em primeiro grau, o Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Carlos suscitou o presente conflito. Lastreou-se nos arts. 51, parágrafo único, 66, II, parágrafo único, 516, parágrafo único, e 951 do Código de Processo Civil, e art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, vislumbrando constituir opção do exequente ajuizar a ação em seu domicílio, não havendo, contudo, imposição para tanto, bem assim inexistir competência absoluta, na espécie, a autorizar o declínio “de competência de ofício”, máxime em se tratando de execução individual de sentença coletiva. Vide, a respeito, doc. 31058450, págs. 267/268.

Neste Tribunal, designou-se o E. Juízo suscitante, no doc. 33130675, para resolver, provisoriamente, as possíveis medidas urgentes na ação originária.

O Ministério Público Federal, no parecer coligido ao doc. 39915012, opinou ser o caso de declaração de procedência do conflito de competência, para que se reconheça competência do Juízo Suscitado.

É o relatório.

A Excelentíssima Desembargadora Federal INÊS VIRGÍNIA: A I. Relatora, Juíza Convocada Vanessa Mello julgou improcedente o conflito negativo de competência suscitado, mantendo a competência do Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Carlos para processar e julgar a ação previdenciária ajuizada.

Com a devida venia, penso que o conflito de competência deve ser julgado procedente, reconhecendo-se a competência da Subseção Judiciária de São Paulo/SP - 10a Vara Federal Previdenciária.

A questão central versa sobre a possibilidade de o magistrado de vara especializada localizada na capital do estado, de ofício, reconhecer a sua incompetência relativa para processar e julgar determinado feito, determinando sua remessa para o juízo federal da cidade do domicílio do autor.

Friso que, em sessão anterior desta Terceira Seção, acompanhei o entendimento que agora apresenta a e. Relatora, no sentido de que, com a revogação do CPC/1973 pelo CPC/2015, o verbete sumular 689 do STF teria sido superado, já que o novo código (artigo 51, parágrafo único) deixou de prever a competência da capital do estado-membro para processar as demandas aforadas em face da União (e suas autarquias), o que era expressamente previsto no artigo 99, I, do CPC/1973. Todavia, ao analisar melhor a questão, mudei meu entendimento.

Primeiramente, cumpre gizar que o MM Juízo de primeiro grau, de Vara Federal Especializada da Capital do Estado, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para processar o feito de origem. O referido decisum foi determinado por razões territoriais, já que fundamentado no fato de o autor residir numa cidade diversa daquela em que instalado o MM Juízo a quo.

Daí se concluir que a decisão em tela reconheceu uma incompetência territorial.

O artigo 62, do CPC/2015, estabelece que “A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes”, ao passo que o artigo 63, do mesmo diploma, preceitua que “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Já o artigo 65, do CPC/2015, determina que “Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”.

De tais dispositivos, extrai-se que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função, em regra é inderrogável, logo absoluta; e que a competência determinada em razão do valor e do território, em regra, é relativa, sendo esta, derrogável.

No entanto, não se desconhece que há competências territoriais que, por serem determinadas por razões de ordem pública, constituem, excepcionalmente, hipóteses de competência absoluta. Em casos tais, não pode a parte ajuizar a ação em foro diverso daquele previsto pela legislação, podendo o magistrado declinar a competência de ofício. Cito, como exemplo, a situação versada pelo C. STJ no Tema Repetitivo 373 (REsp 1146194/SC e REsp 1187500/BA), que teve a seguinte tese firmada: “A execução fiscal proposta pela União e suas autarquias deve ser ajuizada perante o Juiz de Direito da comarca do domicílio do devedor, quando esta não for sede de vara da justiça federal. A decisão do Juiz Federal, que declina da competência quando a norma do art. 15, I, da Lei no 5.010, de 1966 deixa de ser observada, não está sujeita ao enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.”

O caso em apreço, exatamente porque permeado pelo interesse público de garantir acesso à justiça ao segurado que litiga contra o INSS, não se enquadra no repertório de situações nas quais a competência é estabelecida por razões de ordem pública. Aqui, a competência territorial é prevista em razão da presunção de desvantagem de uma das partes, a do segurado ou beneficiário, em relação à outra, a Autarquia Previdenciária Federal. Nesse raciocínio, os interesses discutidos nas lides previdenciárias são privados e a competência territorial é relativa, para que o segurado tenha liberdade de escolher entre os foros previstos no rol normativo.

Não se deve confundir razões de ordem pública, que permitem que a competência territorial seja absoluta, com o reconhecimento normativo e jurisprudencial da hipossuficiência do segurado, que reconfigura a relação processual e indica o interesse público em garantir o direito de acesso à justiça.

Posto isto, constata-se que a incompetência aqui versada, realmente, é relativa, motivo pelo qual ela não poderia ter sido declarada de ofício pelo MM Juízo de primeiro grau, tendo em vista a previsão dos dispositivos processuais de que a competência relativa se prorroga quando não for arguida pelo réu, o que condiciona seu reconhecimento à arguição expressa e no momento processual estabelecido, impedindo seu reconhecimento de ofício. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência pátria, sendo objeto da Súmula 33, do E. STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Nesse cenário, forçoso é concluir que a decisão de primeiro grau não se harmoniza com o disposto na Súmula 33, do C. STJ, já que declara, de ofício, uma incompetência relativa, que deveria ter sido suscitada pela Autarquia Previdenciária e não o foi exatamente porque a orientação administrativa é exatamente no sentido oposto, conforme Súmula 23 da Advocacia Geral da União, editada em 2006, com o seguinte teor:

“É facultado a autor domiciliado em cidade do interior o aforamento de ação contra a União também na sede da respectiva Seção Judiciária (capital do Estado-membro)”.

Apesar do transcurso temporal e da edição da citada súmula administrativa ter se dado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não há dúvida que esteja em vigor, já que consta de publicação da AGU no Diário Oficial da União de 07 de fevereiro de 2018, que teve por finalidade “Consolidar as Súmulas da Advocacia-Geral da União, em vigor nesta data, de observância obrigatória para os órgãos de Consultoria e de Contencioso da AGU, da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil”.

Ainda sobre a Súmula 23 da AGU, vale destacar que as referências adotadas para consolidação do entendimento são: a Constituição Federal, artigo 109, § 2o, e artigo 110; e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos RE 233.990/RS, AgRg no RE 364.465/RS (DJ de 15.8.2003), Rel. Min. Maurício Corrêa, RE 451.907/PR, Rel. Min. Marco Aurélio (Segunda Turma) e decisão monocrática no RE 453.967/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa.

Deste modo, a base para a compreensão da matéria e para as possibilidades de exercício de acesso à justiça das partes, tanto da parte autora como da Autarquia Federal (que figura como ré), está nos artigos insculpidos na Constituição.

A par disso, é de se reconhecer que referido julgado contraria, também, o disposto na Súmula 689, do E. STF, a qual estabelece que:

“O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro”.

E, conforme já mencionado, melhor refletindo sobre o tema, firmei a compreensão de que a Súmula 689 do STF não foi superada pelo CPC/2015, especialmente porque os precedentes que lhe deram origem não decorrem da interpretação da norma infralegal, mas sim do artigo 109, §§ 2 ° e 3°, da CF/88.

A ementa do RE 293.246-9 (STF, Ministro Relator Ilmar Galvão, DJU 16.08.2001) deixa clara a vinculação do julgado ao artigo 109, §3°, da CF/88, ao reconhecer a possibilidade de o segurado ou beneficiário optar entre ajuizar a ação na Justiça Federal da Capital.

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA POR SEGURADO CONTRA O INSS. ARTIGO 109, § 3.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. Em face do disposto no art. 109, § 3.o, da Constituição Federal, tratando-se de litígio contra instituição de previdência social, o ajuizamento da ação, se não ocorrer na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado, pode ser feito tanto perante o juízo federal da respectiva jurisdição como perante as varas federais da capital do Estado-membro. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Outros precedentes jurisprudenciais da Corte Suprema também indicam que a norma jurídica cristalizada na Súmula 689 foi extraída diretamente do artigo 109, §3°, da CF/88. Isso é o que se infere do seguinte julgado do E. STF:

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na Sessão do dia 02.8.2001, ao julgar o RE 287351-AgR, Maurício Corrêa, DJ 22.03.02, assim decidiu: "Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Competência. Beneficiário da Previdência Social. Propositura de ação. Foro. Beneficiário da previdência social. Foro. Competência. Propositura de ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social tanto no domicílio do segurado como no da Capital do Estado-membro. Faculdade que lhe foi conferida pelo artigo 109, § 3o, da Constituição Federal. Agravo regimental não provido." Este entendimento foi consubstanciado na Súmula 689 (...). [RE 341.756 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, 1aT, j. 7-6-2005, DJ de 1o-7-2005.] Grifamos.

Nesse cenário, considerando que a Súmula 689 do STF foi editada com base no artigo 109, §3°, da CF/88, não me parece que a alteração da legislação infralegal autorize a conclusão de que referido verbete sumular foi superado.

Por isso, considero inadequado argumentar que as decisões judiciais proferidas sob a égide do novo CPC não tenham lançado luzes para a adequação da nova redação do artigo 51, parágrafo único, com os ditames constitucionais e com o entendimento sumulado. Da mesma forma, parece-me sem propósito considerar que a orientação da AGU, publicada no DOU em 2018, com a veiculação de súmula que vincula a Procuradoria Federal ao entendimento de “o segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro” seja mera repetição irrefletida do entendimento consolidado a partir da interpretação feita pelo STF, baseado em redação de artigo do CPC de 1973.

Por outro lado, cumpre registrar que o texto do artigo 51, parágrafo único, do CPC/2015 não consiste numa verdadeira novidade legislativa, na medida em que ele muito se assemelha ao disposto no artigo 109, § 2°, da CF/88, tendo o legislador infraconstitucional provavelmente se inspirado na Constituição.

O artigo 51, parágrafo único, do CPC/2015, assim dispõe:

Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União.

Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.

Já o artigo 109, §2°, da CF/88, diz que:

As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

Como se nota, o artigo 109, §2°, da CF/88, também não faz alusão expressa à competência do foro da capital do estado-membro para as causas ajuizadas contra a União, o que, entretanto, não impediu que o STF reconhecesse tal competência, ao editar a Súmula 689.

No entanto, diferente do artigo processual em comento, o dispositivo constitucional fala em SEÇÃO – divisão territorial que, na organização da Justiça Federal, abrange um estado-membro. Como essa amplitude não fora repetida no artigo 51, parágrafo único, do CPC, há espaço para o argumento para se considerar apenas possível a propositura da ação no domicílio do autor.

Essa compreensão, no entanto, fere a finalidade constitucional de garantia de acesso à justiça, bem como inverte a lógica do sistema de justiça, já que permite que uma norma infraconstitucional afaste uma previsão constitucional. Assim, a interpretação mais adequada para o artigo 51, parágrafo único, do CPC/2015 é a sistemática e teleológica, com base nos dispositivos constitucionais pertinentes, devendo-se considerar a literalidade do artigo 109, §2o em harmonia com o artigo 109, §3o da CF e seus objetivos - especialmente o de facilitar o acesso do segurado ou beneficiário do INSS à jurisdição.

Por estas razões, como a CF/88 autoriza que o segurado ajuíze a ação tanto no foro do seu domicílio quanto no DF – o que também se dá no artigo 51, parágrafo único -, não faz sentido excluir a competência da capital do estado. A mais abalizada doutrina, ao analisar o tema após a mudança da redação do dispositivo pelo CPC de 2015, também tem adotado o entendimento aqui exposto.

Ou seja, no âmbito da Excelsa Corte, entendeu-se, a meu ver acertadamente, que o constituinte optou por estabelecer um sistema de foros concorrentes como forma de facilitar o acesso à jurisdição, o que se concretiza, também, com a possibilidade do ajuizamento da demanda numa vara especializada da capital do estado, ainda que na cidade do autor exista vara federal. Nesse sentido, vale trazer trecho de recentíssimo artigo de Paulo Henrique Lucon (“Fixação de competência no direito brasileiro e foros concorrentes” – publicado 25.09.2019 – Portal Migalhas – https://www.migalhas.com.br/informativo/4695):

“Identifica-se a mesma discussão, ainda, nas questões que versam sobre a competência territorial relativa ao processamento de demandas previdenciárias, propostas pelo beneficiário. Relembre-se que a Constituição Federal de 1988, no seu art. 109, §2o, dispõe que, nos processos em que a União figure no polo passivo, o autor poderá optar pelo ajuizamento da demanda na seção judiciária de seu domicílio, no foro de ocorrência do fato ou de situação da coisa e, ainda, no Distrito Federal.

Apenas lateralmente, cumpre mencionar que, muito embora o artigo ora citado discipline a competência territorial referente a processos ajuizados contra a União, trata-se de disposição de competência relativa. Em outras palavras, referida competência não pode ser alterada de ofício e será prorrogada na ausência de impugnação pela parte.

Essa disposição constitucional tem respaldo precisamente na lógica de que, à parte hipossuficiente, deve ser garantido o acesso à justiça. Nesse diapasão, o ordenamento jurídico permite que o cidadão se valha, dentre as hipóteses constantes do rol fixado em lei, do foro em que lhe seja menos penosa a busca pela tutela jurisdicional.

Ocorre que, quando da promulgação do Código de Processo Civil de 2015, optou-se por determinar que o autor, nas causas ajuizadas perante a União, deve propor a ação no foro de seu domicílio, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Veja-se, portanto, que ao invés de facultar ao autor a possibilidade de demandar em qualquer vara da seção judiciária de seu domicílio, o CPC/15 teria aparentemente restringido os foros competentes para ajuizamento de demandas contra a União.

(...)

A esse respeito, e especificamente quando se adentra na seara das demandas previdenciárias, a questão da fixação da competência se torna ponto sensível, uma vez que as seções judiciárias contam as varas especializadas no tema, que, contudo, não necessariamente integram a subseção de domicílio do beneficiário. De acordo com a Constituição, portanto, o autor poderia se valer das varas especializadas, ao passo que, sob uma interpretação restritiva do dispositivo constante no CPC, o foro da subseção seria o único competente para processamento de suas demandas.

Para resolver o aparente conflito de normas, deve ser considerada não apenas a expressa disposição constitucional, como, ainda, a lógica protetiva que se encontra por trás desta, já que, como se sabe, não pode a lei infraconstitucional opor-se à Carta Magna. Dito isso, reputa-se como viável o ajuizamento da demanda em qualquer um dos foros competentes, a critério do autor. Isso porque, na busca pela facilitação do acesso material à justiça, é possível que a parte hipossuficiente escolha ajuizar a demanda em local mais afastado do seu domicílio, mas que, precisamente em virtude da especialização, profira decisões mais técnicas, mais justas.”

Nesse particular, faz-se mister observar que tornar a justiça mais acessível ao segurado ou beneficiário não significa, necessariamente, permitir o ajuizamento das demandas no órgão jurisdicional mais próximo fisicamente do domicílio do autor.

Uma das formas de concretizar o acesso à jurisdição – quiçá a mais efetiva - é permitir que o autor ajuíze sua demanda no foro da capital do estado-membro, ainda que mais distante do seu domicílio, pois a especialização das varas da capital pode se revelar mais relevante e benéfica para o autor do que a proximidade com a vara do interior, máxime no contexto atual de virtualização dos feitos.

Nesse ponto, mostra-se oportuno transcrever as reflexões apresentadas pela Ministra Ellen Gracie no julgamento do RE 293.246-9, merecendo destaque, em razão do tema aqui enfrentado - a parte em que Sua Excelência sublinhou que a interiorização da Justiça Federal não se contrapõe à sua especialização, notadamente em prejuízo do hipossuficiente:

“A Sra. Ministra Ellen Gracie, A Sra. Ministra Ellen Gracie – Sr. Presidente, apenas gostaria de fazer algumas observações, porque me considero intitulada a tanto, tendo alguma experiência relativamente à interiorização da Justiça Federal.

No período em que exerci a Presidência do Tribunal Federal da 4a Região, a primeira instância da Justiça Federal foi praticamente dobrada – encontrei 71 varas federais e deixei a primeira instância com 65 varas a mais. Nesse esforço de ampliação, a maior ênfase foi dada à interiorização da Justiça, permitindo o acesso amplo dos cidadãos. A Justiça Federal é, muitas vezes, a última esperança dos hipossuficientes, como é o caso dos segurados da Previdência Social.

Apesar disso, estou muito à vontade para acompanhar o eminente Relator quando ele reconhece a competência de uma das varas especializadas da Capital do Estado do Rio Grande do Sul. Comunico, também, a V. Exa., e ao Plenário que a cidade de Porto Alegre tem varas previdenciárias especializadas com grande atuação. Os juízes tornam-se realmente especializados na matéria e alguns deles já editaram livros sobre a matéria. As varas têm uma tramitação bastante acelerada. Isso não acontece apenas na Capital do Estado do Rio Grande do Sul, mas, também, nas Capitais de Santa Catarina e do Paraná. De certa forma, é natural que os segurados e os seus advogados procurem essas varas muito céleres, especializadas, em vez de permanecerem na vala comum de uma vara federal, no interior do Estado que, muitas vezes, como bem lembrado por vários Colegas, pode estar sobrecarregada com 20, 30 mil processos para, às vezes, um único juiz sem um substituto.

Vejo que dois princípios se reúnem para nos permitirem decidir a questão dessa forma com o objetivo de facilitar a entrega da prestação jurisdicional, em tempo hábil, ao cidadão. Interiorização e especialização não são excludentes. Ademais, a exceção está posta na Constituição, podendo o segurado tanto valer-se dos serviços da Justiça Estadual, no foro do seu domicílio, quanto do foro federal. A interiorização da Justiça, como a especialização de varas, atendem exatamente ao mesmo propósito, ou seja, torna-la mais próxima do cidadão, mais célere e mais eficiente.

De modo que, posta a hipótese com um cidadão domiciliado na comarca estadual de Horizontina, embora incluída na circunscrição judiciária mais ampla da Vara Federal de Santo Ângelo, está perfeitamente correto o endereçamento da sua ação previdenciária à 11a Vara especializada de Porto Alegre. Não vejo realmente nenhuma incoerência, nenhuma agressão ao texto constitucional quando estamos, na verdade, ao assim decidir, coerentes com o espírito que ensejou essa norma, que é o de tornar a Justiça mais acessível ao cidadão. “

Pelo exposto, à luz do disposto no artigo 109, §§ 2o e 3o, da CF/88, é lícito concluir pela existência de um sistema de foros concorrentes, permanecendo válida a norma jurídica consolidada na Súmula 689, do E. STF, independentemente do disposto no CPC/2015.

Não se desconhece que, estando-se diante de foros concorrentes, é preciso conciliar a legítima possibilidade de o autor escolher, dentre os foros competentes, aquele que repute mais favorável – o que é um direito potestativo seu - com o princípio da boa-fé processual, sendo este um freio àquele.

Por tais razões, a doutrina desenvolveu, a partir do princípio do devido processo legal, as ideias de competência adequada e de foro não conveniente, como forma de impedir que a escolha do foro desemboque num abuso de direito - o que fica caracterizado, por exemplo, quando tal escolha dificulta a defesa do réu -, caso em que se faz possível o controle judicial.

Sobre o tema, oportunas as lições de Fredie Didier Jr.:

“Há situações em que existem vários foros em princípio competentes para o conhecimento e julgamento de uma demanda; são os foros concorrentes

[...]

É absolutamente natural que, havendo vários foros competentes, o autor escolha aquele que acredita ser o mais favorável aos seus interesses. É do jogo, sem dúvida. O problema é conciliar o exercício desse direito potestativo com a proteção da boa-fé. Essa escolha não pode ficar imune à vedação ao abuso do direito, que é exatamente o exercício do direito contrário à boa-fé.

É certo que vige no direito processual o princípio da boa-fé, que torna ilícito o abuso do direito. Também é certo que o devido processo legal impõe um processo adequado, que, dentre outros atributos, é aquele que se desenvolve perante um juízo adequadamente competente. A exigência de uma competência adequada é um dos corolários dos princípios do devido processo legal, da adequação e da boa-fé. Pode-se inclusive falar em um princípio da competência adequada.

(...)

A existência de foros concorrentes significa que todos eles são igualmente competentes para, em tese, julgar um determinado tipo de demanda. Essa circunstância, porém, não impede que se controle in concreto o exercício do direito de escolha do foro que, se se revelar abusivo, deverá ser rechaçado pelo órgão jurisdicional, que sempre tem a competência de julgar a própria competência”. (Didier Jr, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento - 20. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018, p. 246/249)

No caso, a escolha pela vara especializada da capital do estado não me parece configurar um abuso de direito do segurado ou beneficiário, justamente porque ela não enseja qualquer prejuízo à defesa, mas, ao revés, se alinha à estratégia da defesa do INSS, plasmada na Súmula 23, da AGU, a qual, conforme já demonstrado, foi recentemente consolidada em fevereiro de 2019.

A par disso, o trâmite das demandas previdenciárias em varas especializadas tende a trazer benefícios para o bom andamento e desate das controvérsias, até porque esse é o objetivo maior da especialização. Isso vai ao encontro do interesse tanto do INSS quanto do segurado ou beneficiário.

Não diviso, tampouco, qualquer violação ao princípio do juiz natural, seja porque ambos os juízos são competentes para dirimir a controvérsia posta em deslinde, seja porque os recursos interpostos contra as decisões que venham a ser proferidas em qualquer um deles será apreciado pelo mesmo órgão de revisão, esta C. Corte.

Ademais, o ajuizamento das ações previdenciárias na capital em detrimento do interior não significa, necessariamente, que aquelas demandas serão julgadas de forma mais ou menos célere. Há inúmeras circunstâncias e variáveis que determinam a efetiva duração do processo. Logo, não me parece que afastar a competência das varas especializadas tenha o condão de diminuir a duração do trâmite processual, de modo a impor tal providência em deferência aos princípios da eficiência ou duração razoável do processo.

Sendo assim, com a devida venia daqueles que pensam em sentido contrário, entendo que a disposição constitucional não pode ser afastada por lei infraconstitucional e que a norma jurídica cristalizada na Súmula 689, do E. STF, permanece hígida, motivos pelos quais a decisão do MM Juízo da capital não pode subsistir.

Ante o exposto, com renovada venia, divirjo do I. Relator, a fim de julgar procedente o conflito suscitado, reconhecendo a competência da Subseção Judiciária de São Paulo/SP - 10a Vara Federal Previdenciária para processar e julgar o feito de origem.

É como voto.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5003147-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO CARLOS/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - JUÍZO DA 10a VARA PREVIDENCIÁRIA

OUTROS PARTICIPANTES:

PARTE AUTORA: JANDYRA GARCIA PETILE

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

V O T O

O cerne da questão refere-se à fixação do Juízo competente para processamento e julgamento de ação de execução individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.403.6183, transitada em julgado, que tramitou perante a 3a Vara Federal Previdenciária de São Paulo. Versava a discussão sobre a inclusão da variação do IRSM apurado no mês de fevereiro de 1994. Confira-se doc. 31058450, págs. 1/91.

É cediço o entendimento esposado no verbete no 689 da Súmula do c. Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de o segurado mover ação previdenciária na capital do Estado-membro, in verbis: "O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado-Membro".

Especificamente, quanto à competência para a liquidação e a execução individual resultante de título constituído em sede de ação civil pública, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.243.887/PR, em regime de recurso repetitivo, franqueou, ao credor, optar, para o pedido de cumprimento de sentença coletiva, pelo foro do seu domicílio ou pelo foro no qual prolatado o título judicial.

Não obstante, consoante § 2o do art. 109 da Constituição Federal, as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou ainda, no Distrito Federal.

O § 3o do art. 109 da Constituição Federal, a seu turno, autoriza o segurado a ajuizar ações contra o INSS no foro estadual de seu domicílio, quando a comarca não for sede de vara do juízo federal.

Desta feita, o segurado poderá ajuizar a demanda no juízo federal da circunscrição judiciária com competência sobre o seu domicílio, ou no juízo estadual da comarca de seu domicílio, se esta não for sede de vara da Justiça Federal.

É importante citar que nos últimos dezoito anos alterou-se, e muito, a quantidade e a distribuição geográfica de Varas Federais.

Segundo planos do Conselho da Justiça Federal, de 2010 a 2014 a ampliação da Justiça Federal importou na instalação de 230 novas varas federais. O Conselho citado, ao debruçar-se sobre o tema, priorizou instalação de novas varas pelo interior do país, sem deixar de se ater aos juizados especiais. Confira-se, a respeito do tema, Folha do CJF, no 18 – abril/maio 2010.

Consequentemente, ao que tudo indica, há que se remeditar sobre o tema, considerando-se os princípios do devido processo legal, do juiz natural e da razoável duração do processo. Alie-se à fundamentação, o princípio da economicidade, importante, também, ao Poder Judiciário.

Caso o segurado more em determinada subseção do interior e opte por propor a ação na capital, evidente que haverá maior demora processual, mormente se presente a necessidade de expedição de Carta Precatória, destinada à oitiva de testemunhas, ou prova pericial.

A demora citada importará, muito provavelmente, na quebra do princípio da razoável duração do processo, inovação da Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXVIII, por injunção do advento da Emenda Constitucional no 45/2004.

À guisa de ilustração, reproduzo o dispositivo:

Art. 5o (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Anos depois, o Código de Processo Civil dispôs, nos arts. 4o e 8o, da seguinte forma:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Alie-se às alterações normativas que o princípio aludido foi objeto de preocupação do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1383776/AM, ocorrido em 6/9/2018. Em acórdão da relatoria do Ministro Og Fernandes, decidiu-se que a demora excessiva para se proferir uma decisão determinando-se a citação do devedor, em processo de execução, viola a garantia constitucional da duração razoável do processo, não devendo ser tolerada por nosso sistema processual.

Assim, a razoável duração do processo deve ser objeto de atenção por parte do Judiciário, a começar pela análise da competência.

No que alude ao princípio da economicidade, trata-se, segundo a Wikipedia, da “característica de algo que é econômico, isto é, que pode ser realizado com baixos custos” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Economicidade).

Não se pode conceber, no atual estágio do direito, de nosso ordenamento jurídico e da conjuntura do país, que se possa garantir à parte escolha de subseção, de forma desarrazoada e desprovida de fundamentos lógicos e geográficos hábeis a ampará-la. Compete, sim, à Magistratura, verificação do local de residência da parte, das testemunhas e da ocorrência dos fatos. O escopo do entendimento é o de se procurar manter o processo em andamento, em tempo razoável, com garantia do devido processo legal. O que se discute é permitir à parte tal escolha, de ajuizamento de ação em local distante, o que pode gerar custos elevados, realização de diligências que poderiam ter sido evitadas, hábeis a procrastinar o andamento dos feitos.

Não se pode olvidar, neste contexto, que a demora do julgamento certamente, será debitada ao Poder Judiciário, como sói acontecer nos veículos de informação. E, ademais, corre-se o risco, a depender da hipótese concreta e do resultado da demanda, de expedição de ofícios precatórios com valores mais elevados, decorrentes da elevada incidência de juros e de correção monetária, advindos com decurso do tempo.

Nesta linha de raciocínio, a partir da premissa de que a parte autora tem domicílio em localidade não submetida à jurisdição de determinada Subseção Judiciária, entendo ser possível reconhecimento da incompetência de determinada Vara Federal Previdenciária, determinando a redistribuição do processo a uma das Varas Federais da Subseção competente.

O que se propõe, é a reflexão da atual incidência do verbete no 689, do Supremo Tribunal Federal, em face do processo de interiorização da Justiça Federal, investimento altamente relevante, destinado à melhora da prestação jurisdicional. Propugna-se, ainda, pela concretização dos princípios da razoável duração do processo e da economicidade, de cunho constitucional e de inegável importância.

Com essas considerações, há que se prestigiar o foro do domicílio do autor para cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.403.6183.

Nesse sentido, o seguinte julgado proferido pela E. Terceira Seção desta c. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS FÁTICO-JURÍDICA PARA AJUIZAMENTO DE DEMANDA PREVIDENCIÁRIA EM JUÍZO FEDERAL DISTINTO DAQUELE COM JURISDIÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO DO DOMICÍLIO DO AUTOR, INCLUSIVE O DA CAPITAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 689 DO STF. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR.

- A previsão contida no artigo 109, § 3°, da Constituição Federal, de delegação ao juízo de direito da competência federal para processar e julgar ações de natureza previdenciária nas hipóteses em que o segurado ou beneficiário tenha domicílio em comarca que não seja sede de juízo federal, tinha por finalidade a viabilização da propositura de demanda judicial por parte do segurado da Previdência Social, de forma a ampliar o acesso ao Judiciário, porquanto até a promulgação da Constituição Federal de 1988, assim como a devida instalação dos cinco Tribunais Regionais Federais atualmente existentes, o acesso à Justiça Federal somente era possível com o deslocamento do jurisdicionado do interior até a Capital do Estado ou do Distrito Federal. A mencionada norma constitucional aborda, apenas e tão somente, a situação dos segurados que vivem em cidade não servida por Subseção Judiciária Federal. E, em nenhum momento, trata da possibilidade de ele mover ação previdenciárias na Capital do Estado.

- O e. Supremo Tribunal Federal sedimentou seu posicionamento sobre a possibilidade de o segurado mover ação previdenciária na capital do Estado- membro, conforme o enunciado de Súmula n.o 689: "O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado-Membro".

- Analisados todos os precedentes que geraram o referido enunciado, poder-se-á inferir que os fundamentos legais utilizados pelo Pretório Excelso resumiram-se a poucas normas, uma constitucional (artigo 109, § 3o, da CF) e outras de assento infraconstitucional (artigos 94, § 1o, 112 e 114 do CPC/73). Tais fundamentos refletem o pensamento de que, tratando-se de competência relativa, o juiz não poderia decliná-la de ofício.

- Há de ser ponderado, no entanto, que, em se tratando de segurado que resida em cidade não servida por Vara Federal, mas sim por Vara da Justiça Estadual, a questão não se resume à seara territorial, porquanto aborda também a diversidade de Justiças, o que envolveria, em princípio, a observância de normas processuais referentes à “competência jurisdicional” (Justiça Estadual versus Justiça Federal).

- Desume-se da fundamentação de precedente que gerou a Sumula 689 que a regra do artigo 94, § 1o, do CPC/73 justificaria a propositura da ação na Capital. Como o INSS tem agências tanto na cidade do domicílio do autor, quanto na Capital, a regra autorizaria a propositura da ação perante esta última.

- Todavia, se se entender que o Juiz Federal da Capital do Estado não poderá declinar da competência porque essa é relativa, então o raciocínio deverá resultar na conclusão de que, também os demais Juízes Federais das outras Subseções do Estado (interior e litoral), caso recebessem ações desse tipo, igualmente não poderão declinar da competência relativa de ofício, pela aplicação da súmula no 33 do STJ. Tal possibilidade, entretanto, não foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que restringe opção do segurado em propor ação na Capital do Estado, além da do seu domicílio. Indaga-se, assim, qual a justificativa para tanto?

- A legislação processual não faz qualquer distinção entre as Subseções Judiciárias do interior ou litoral e a Sede da Seção Judiciária, ou seja, a Subseção da Capital.

- O CPC/73, vigente quando da elaboração da súmula no 689/STF, determinava que as ações movidas contra a União eram da competência do foro da Capital do Estado (artigo 99, I). Não mencionava a competência para o julgamento de ações movidas em desfavor de autarquias, como o INSS, de modo que o inciso I somente se aplicava à União, aplicando-se às autarquias federais a regra geral hospedada no artigo 100, IV, do CPC/73.

- O CPC/15, em seu art. 53, III trata a questão de forma semelhante, sendo que nem o artigo 100, IV, do CPC/73, nem o artigo 53. III, do CPC/2015 fornecem suporte à conclusão de se possibilitar ao segurado, domiciliado no interior, mover ação previdenciária na Capital do Estado.

- Quanto às ações movidas em desfavor da União, o atual CPC/2015 apresenta alteração, e autoriza à parte autora optar entre processar a União em seu domicílio, na esteira do estabelecido na Constituição Federal, no local de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal, nos termo do art. 51. Não há, pois, autorização para a parte autora (residente no interior ou litoral) demandar a União na Capital do Estado, exceto se configura a situação referida (“no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa).

- No RE 627.709, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que as possibilidades de escolha de foro em ações envolvendo a União (previstas no artigo 109, parágrafo 2o, da Constituição Federal) se estendem às autarquias federais e fundações. Ainda assim, o julgado não se referia ao INSS (que conta com regra própria na própria Constituição Federal). E, ainda assim, deve ser alertado que o referido parágrafo 2o não autoriza estabelecer, como regra, a opção pura e simples de se escolher a Vara da Capital do Estado para a propositura da ação, salvo se ali “houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa”.

- Os casos de ações previdenciárias movidas em face do INSS, por segurados domiciliados em cidades não servidas por Vara Federal, são reguladas no § 3o do artigo 109, da CF/88. Cuida-se de hipótese diversa daquela em que o segurado, domiciliado em cidade onde há Vara Federal, opta por mover a ação em desfavor do INSS na Capital do Estado. Não se mostra admissível, portanto, justificar tal opção (propositura de ação previdenciária em face do INSS na Capital do Estado) com base no artigo 109, § 3o, da CF/88.

- Com foco no direito positivo, mas também na alteração fática gerada pela passagem do tempo desde 1988 (ano da promulgação da CF), e ainda na interiorização da Justiça Federal e na evolução tecnológica (processo eletrônico), abre-se realmente a chance de se repensarem os fundamentos da súmula no 689 do Supremo Tribunal Federal, inclusive porque ela permite à parte, de certa forma, burlar as regras ordinárias de competência e, consequentemente, o próprio princípio do juiz natural.

- Hipótese em que se trata de cumprimento de sentença decorrente de jugado proferido em Ação Civil Pública, submetida a regras de competência próprias, estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (artigo 98 da Lei no 8.078/90), por força do artigo 21 da Lei no 7.347/85. Uma vez submetido este processo a regras próprias, descaberia, em tese, evocar a súmula no 689/STF, reservada a hipótese de ação de conhecimento condenatória.

- A primeira assunção possível desta circunstância peculiar é que, uma vez submetido este processo a regras próprias, descaberia, em tese, evocar a súmula no 689/STF, reservada a hipótese de ação de conhecimento condenatória. Uma segunda assunção é a de, nas ações coletivas, o Código de Defesa do Consumidor conferido ao consumidor – parte hipossuficiente na relação jurídica – certa facilidade para a liquidação e execução individual do julgado, pois lhe ofertou escolher dentre os juízos previstos no artigo 98, § I, do CDC.

- A concentração das execuções individuais numa única vara não atende, em absoluto, o interesse público ou social, porquanto inviabilizaria totalmente a prestação de um serviço jurisdicional célere, diante da pletora de feitos em tramitação, a serem contados, no caso, possivelmente aos muitos milhares.

- Ausente prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva, há que se prestigiar – com foco nos princípios da economicidade e da duração razoável do processo – o foro do domicílio do autor da execução individual da ação coletiva. Tal interpretação também reconhece o esforço do Legislador e do Executivo, que posteriormente à Constituição Federal utilizaram-se de recursos orçamentários preciosos para a paulatina interiorização da Justiça Federal, exatamente para que os jurisdicionados ali domiciliados possam contar com uma Justiça próxima de onde vive.

- Tratando-se de execução de título judicial em sede de ação civil pública, há expressa vedação legal à sua tramitação perante os Juizados Especiais Federais, a teor do Art. 3o, § 1o, inciso I, parte final, da Lei 10.259/01.

- Conhecido o conflito para declarar como competente o MMo Juízo da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP.”

(PJe, CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5005982-21.2019.4.03.0000, j. 23/05/2019, Relator Desembargador Federal Baptista Pereira, Relator para o acórdão Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias).

In casu, a Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.403.6183 foi sentenciada pelo Juízo da 3a Vara Federal Previdenciária de São Paulo, tendo seu limite circunscrito ao Estado de São Paulo, conforme doc. 11477646, pág. 34.

Ainda, de acordo com o doc. 31058450, pág. 110, o autor da demanda subjacente reside e tem domicílio na Rua Campos Salles, Bairro Vila Brasília, no município de São Carlos/SP.

Destarte, reconheço a competência do Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Carlos, para processamento e julgamento do Processo no 5016639-34.2018.4.03.6183.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

É como voto.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DA CAPITAL E JUÍZO FEDERAL DO INTERIOR. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

A questão central versa sobre a possibilidade de o magistrado de vara especializada localizada na capital do estado, de ofício, reconhecer a sua incompetência relativa para processar e julgar determinado feito, determinando sua remessa para o juízo federal da cidade do domicílio do autor.

Extrai-se dos artigos 62, 63 e 65 do CPC/2015 que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função, em regra é inderrogável, logo absoluta; e que a competência determinada em razão do valor e do território, em regra, é relativa, sendo esta, derrogável.

Já a Súmula 33, do E. STJ, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, exatamente por ser derrogável.

No caso, contrariou-se o disposto nos artigos 62, 63 e 65 do CPC/2015 e na Súmula 33, do C. STJ, já que se declarou, de ofício, uma incompetência relativa, que deveria ter sido suscitada pela Autarquia Previdenciária e não o foi exatamente porque a orientação administrativa é exatamente no sentido oposto, conforme Súmula 23 da Advocacia Geral da União.

A decisão de declinação de competência contraria, também, o disposto na Súmula 689, do E. STF, a qual estabelece que “O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro”.

E a Súmula 689 do STF não foi superada pelo CPC/2015, especialmente porque os precedentes que lhe deram origem não decorrem da interpretação da norma infralegal, mas sim do artigo 109, §§ 2 ° e 3°, da CF/88.

Considerando que a Súmula 689 do STF foi editada com base no artigo 109, §3°, da CF/88, a alteração da legislação infralegal não autoriza a conclusão de que referido verbete sumular foi superado.

O texto do artigo 51, parágrafo único, do CPC/2015 não consiste numa verdadeira novidade legislativa, na medida em que ele muito se assemelha ao disposto no artigo 109, §2°, da CF/88, tendo o legislador infraconstitucional provavelmente se inspirado na Constituição.

O artigo 109, §2°, da CF/88, também não faz alusão expressa à competência do foro da capital do estado-membro para as causas ajuizadas contra a União, o que, entretanto, não impediu que o STF reconhecesse tal competência, ao editar a Súmula 689.

A interpretação mais adequada para o art. 51, p.ú. do CPC/2015 é a sistemática e teleológica, com base nos dispositivos constitucionais pertinentes, devendo-se considerar a literalidade do artigo 109, §2o em harmonia com o artigo 109, §3o da CF e seus objetivos - especialmente o facilitar o acesso do segurado ou beneficiário do INSS à jurisdição.

Se a CF/88 autoriza que o segurado ajuíze a ação tanto no foro do seu domicílio quanto no DF – o que também se dá no artigo 51, p.u. -, não faz sentido excluir a competência da capital do estado.

No âmbito da Excelsa Corte, entendeu-se que o constituinte optou por estabelecer um sistema de foros concorrentes como forma de facilitar o acesso à jurisdição, o que se concretiza, também, com a possibilidade do ajuizamento da demanda numa vara especializada da capital do estado, ainda que na cidade do autor exista vara federal.

Da inteligência do disposto no artigo 109, §§ 2o e 3o, da CF/88, é lícito concluir pela existência de um sistema de foros concorrentes, permanecendo válida a norma jurídica consolidada na Súmula 689, do E. STF, independentemente do disposto no CPC/2015, especialmente porque a escolha pela vara especializada da capital do estado não configura um abuso de direito do segurado ou beneficiário, justamente porque ela não enseja qualquer prejuízo à defesa, mas, ao revés, se alinha à estratégia da defesa do INSS, plasmada na Súmula 23, da AGU, a qual, conforme já demonstrado, foi recentemente consolidada no ano de 2018.

Acolhido o conflito suscitado, reconhecendo a competência da Subseção Judiciária de São Paulo/SP - 10a Vara Federal Previdenciária para processar e julgar o feito de origem. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por maioria, decidiu julgar procedente o conflito suscitado, reconhecendo a competência da Subseção Judiciária de São Paulo/SP - 10a Vara Federal Previdenciária para processar e julgar o feito de origem, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.